Tribunal: TJES
Processo: 5005919-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005919-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO ZANOLLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CAMÂRA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N
º
5005919-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: KAIO ZANOLLI

AUT. COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO PELO GAECO/MPES. OPERAÇÃO FRISSON. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Kaio Zanolli contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou a quebra de sigilo bancário e fiscal e a busca e apreensão de bens em investigação criminal conduzida pelo GAECO/MPES. A defesa alega ausência de fundamentação específica, violando o princípio constitucional da motivação (CF, art. 93, IX).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a decisão judicial de quebra de sigilo bancário e fiscal, baseada em suspeita de envolvimento do paciente em organização criminosa, carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão atacada detalha os elementos fáticos e circunstanciais que justificaram a adoção das medidas restritivas, incluindo a necessidade de preservação de provas e o risco à ordem pública, observando os requisitos de proporcionalidade e adequação.

Consta que o paciente está associado à "Operação Frisson," que investiga atividades de organização criminosa relacionada ao "jogo do bicho" e lavagem de capitais. Além disso, há indícios de ocultação de bens e de que o paciente esteve foragido, fatores que amparam as medidas excepcionais adotadas.

Fundamentação referencial ("per relationem") foi utilizada na decisão impugnada com considerações próprias do juízo acerca da gravidade das condutas, em conformidade com o art. 315 do CPP e jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: "A quebra de sigilo bancário e fiscal, quando fundamentada com base em elementos concretos e contexto investigativo de alta complexidade, não caracteriza constrangimento ilegal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, X, XI, e XII; art. 93, IX; CPP, art. 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.050.338-MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/03/2023, Dje 05/06/2024; AgInt no AREsp 2016534/RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/04/2024, Dje 25/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar
a ordem do Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CAMÂRA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N
º
5005919-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: KAIO ZANOLLI

AUT. COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme descrito no relatório, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Kaio Zanolli, sob a perspectiva de estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, ora reputado como autoridade coatora.

No pedido do
mandamus
, os impetrantes sustentam basicamente que a decisão fustigada carece de fundamentação idônea para a qual fora exarada, tendo em vista não ter sido declinada situação concreta hábil a justificar a excepcionalíssima quebra do sigilo fiscal e bancário do paciente, cenário que aponta para a necessidade da mesma ser anulada.

As informações prestadas por meio de malote digital pela dita autoridade coatora, foram acostadas no id. 9135824.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e denegação da ordem do presente
Habeas Corpus
ID 9705192.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito
.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Aduz a d. Defesa que a decisão proferida no dia 03 de outubro de 2023 que provocou a ordem de busca e apreensão e a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático, foram decretadas sem fundamentação concreta baseando-se apenas em argumentos genéricos, desprovidos de justificativas específicas e detalhadas.

Dessa forma, ocorrendo o constrangimento ilegal, por ausência de elementos específicos que justificassem as medidas, violando também, o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Porém, no caso em tela, entendo que o pleito da d. defesa não merece prosperar.

Explico.

É cediço que, o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar e à proteção da privacidade, é garantido pelo art. 5º, XI, X e XII, da Constituição Federal e exige que medidas restritivas, tais como a busca e apreensão domiciliar e a quebra de sigilos, sejam precedidas de motivação idônea e específica.

No entanto, no presente caso, entendo que decisão impugnada atende aos requisitos de adequação e proporcionalidade, tendo em vista que a investigação que originou as medidas cautelares, denominada “Operação Frisson”, foi conduzida pelo GAECO/MPES com o intuito de desmantelar uma organização criminosa dedicada à ocultação de bens e valores provenientes do “jogo do bicho”, atividade ilícita amplamente estruturada e envolvendo significativas movimentações financeiras, incluindo o paciente e diversos corréus.

É arguido na decisão que determinou a busca e a apreensão, o contexto das investigações, como também, o fato de o paciente ter se mantido foragido, além de ser alvo de monitoramento de segurança pública, justificando o risco de dissipação das provas e o potencial dano à ordem pública, desse modo, tais fundamentos demonstram a necessidade concreta de assegurar a preservação de elementos probatórios essenciais à elucidação dos fatos e à consecução da justiça penal.

Ao analisar a decisão proferida pela autoridade coatora, é possível observar que apesar de ter incorporado os elementos indicados pelo Ministério Público, a mesma teceu considerações próprias a respeito da gravidade das condutas investigadas e do contexto fático, a fim de sustentar a necessidade das cautelares, atendendo ao disposto no art. 315 do CPP.

Transcrevo o trecho o trecho da decisão:

“
(...) após, informações levantadas pela Assessoria Militar do Ministério Público do Espírito Santo indicam que
KAIO ZANOLLI (FORAGIDO)
, desde 13 de junho de 2023, encontra-se homiziado no Estado da BAHIA, em um condomínio fechado de casas localizado no endereço:
LOTEAMENTO QUINTAS DO CASTELO, QUADRA 13, LOTE 37, MATA DE SÃO JOÃO/BA.

Conforme relatório em anexo, realizadas diligências no local indicado, com evidências concretas de estar o foragido naquelas dependências.

As razões para a busca e apreensão, já se encontram expostas de forma pormenorizada, com o destacamento preciso dos fatos, ao tempo que o perigo da demora no cumprimento da medida resulta na permanência do acusado
KAIO ZANOLLI
, fora do alcance da justiça.

Dito isto,
ACOLHO
a cota ministerial,
in totum,
nos termos do art. 240, §1° do CPP, determino a expedição de
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PESSOAL, AUTORIZO
o ingresso dos agentes do
GAECO
do Ministério Público da Bahia e agentes das forças de segurança por eles requisitados no Loteamento Quintas do Catelo, Quadra 13, Lote 37, Mata de Sõ João/ BA, local onde encontra-se o foragido da justiça,
KAIO ZANOLLI
, para o cumprimento do mandado de prisão preventiva. (...)”

Nesse sentido eis a jurisprudência
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. OMISSÃO VERIFICADA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. 1; 2. É certo que a jurisprudência desta Corte Superior admite o fundamento per relationem. No entanto, exige que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta, de modo a enfrentar todas as questões relevantes para o julgamento do processo. (RECURSO ESPECIAL Nº 2.050.338 - MA (2023/0030645-0), Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgamento: 21/03/2023, Dje: 05/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. CABIMENTO.

1;2;3;4; 5. Na forma da jurisprudência desta Corte, é possível que, nas decisões judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação referencial ou per relationem.

6. Caso em que a técnica empregada na origem está alinhada com a jurisprudência do STJ, notadamente porque o julgado foi complementado com elementos próprios de convicção do órgão julgador, ainda que em termos sucintos. (AgInt no AREsp 2016534 / RJ, PRIMEIRA TURMA, Min. Rel. GURGEL DE FARIA, data do julgamento: 22/04/2024, Dje: 25/04/2024)

Ante o exposto, considerando que a decisão judicial impugnada expôs fundamentos consistentes para o deferimento das medidas cautelares, resguardando o devido processo legal e a necessidade de preservação da ordem pública
DENEGO
a presente ordem do Habeas Corpus.

É como voto.